Tribunal: TJES
Processo: 5001199-07.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): ELISABETH LORDES
Órgão julgador: ELISABETH LORDES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-03-28

Ementa:
ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS.
PREVENTIVA.
REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP PRESENTES.
.

ORDEM DENEGADA.

1.

N
ão há evidências suficientes para afastar a prova da materialidade e os indícios de autoria em desfavor do paciente, sendo discussão pertinente apenas ao mérito da ação
originária. Precedentes.

2. A apontada Autoridade Coatora apresentou fundamentação idônea para a imposição da custódia cautelar, tendo destacado que o paciente já responde por outra ação penal, também pelo crime do art. 218-B, do CPB, evidenciando-se o risco de reiteração delitiva e, nessa medida, a necessidade de garantir a ordem pública.

3.
É
iterativa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
"[...] a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar."
(RHC n. 106.326/MG, Sexta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 24/04/2019).

4
. Habeas conhecido e denegada a ordem.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Primeira Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do
HABEAS CORPUS

e

DE
NEGA
R
a ordem
,
nos termos do voto da Relatora.

Vitória, ES, em _______/_______/2022.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001199-07.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: LUCIANO TEIXEIRA LEVATI
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE RIO BANANAL/ES
RELATOR(A
):ELISABETH LORDES

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. ELISABETH LORDES - ELISABETH LORDES - Relator / 028 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de pedido de Habeas Corpus impetrado em favor do paciente LUCIANO TEIXEIRA LEVATI contra o ato supostamente coator praticado pelo JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE RIO BANANAL.

O impetrante alega, em síntese, que o paciente encontra-se em prisão preventiva desde o dia 01/02/2022, pela suposta prática do crime de favorecimento a prostituição ou outra forma de exploração sexual de adolescente. Alega, no entanto, que não se encontram presentes os requisitos do fumus comissi delict e do periculum libertatis para a manutenção da custódia, haja vista a ausência de provas acerca da autoria delitiva e em razão de já se encontrar o paciente desligado da instituição de ensino onde se deram os supostos fatos.

Assim, em sede liminar, pugnou pela imediata soltura do paciente.

O pedido restou indeferido, conforme decisão mov. 2156040.

Após informações prestadas pela dita Autoridade Coatora, a d. Procuradoria de Justiça Criminal opinou pela denegação da ordem.

Eis o relatório. Inclua-se em pauta.

Diante do que foi relatado pela dita Autoridade Coatora, quanto ao atraso na tramitação dos processos de origem, bem como sobre a precariedade da comarca, oficie-se à Corregedoria Geral da Justiça do Espírito Santo, encaminhando-lhe cópia das informações prestadas. (mov. 2234827)

.

VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de pedido de Habeas Corpus impetrado em favor do paciente LUCIANO TEIXEIRA LEVATI contra o ato supostamente coator praticado pelo JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE RIO BANANAL.

O impetrante alega, em síntese, que o paciente encontra-se em prisão preventiva desde o dia 01/02/2022, pela suposta prática do crime de favorecimento a prostituição ou outra forma de exploração sexual de adolescente. Alega, no entanto, que não se encontram presentes os requisitos do fumus comissi delict e do periculum libertatis para a manutenção da custódia, haja vista a ausência de provas acerca da autoria delitiva e em razão de já se encontrar o paciente desligado da instituição de ensino onde se deram os supostos fatos.

Assim, em sede liminar, pugnou pela imediata soltura do paciente.

O pedido restou indeferido, conforme decisão mov. 2156040.

Após informações prestadas pela dita Autoridade Coatora, a d. Procuradoria de Justiça Criminal opinou pela denegação da ordem.

Pois bem. Ao compulsar detidamente os autos, não verifico razões para alterar o entendimento firmado em sede liminar.

Segundo consta, o paciente é investigado e encontra-se em prisão preventiva pelas supostas práticas dos crimes previstos no art. 218-B e 216-A, ambos do CPB, eis que, valendo-se do seu cargo de coordenador de instituição de ensino público, o agente teria mantido contato com alunos menores de idade, a partir de conversas de cunho sexual, chegando a oferecer vantagens (dinheiro ou objetos) aos menores a fim de tentar concretizar ações libidinosas com estes.

Consta, ainda, que o paciente supostamente se aproveitava de conversas no ambiente escolar para realizar contatos físicos inapropriados, como toques no peito, pescoço e ombros dos alunos, constrangendo-os.

A
nalisando o art. 312 do CPP, a decretação da prisão preventiva somente deve ocorrer como
garantia da
ordem pública
, da
ordem econômica
, por conveniência da
instrução criminal
ou para
assegurar a aplicação da lei penal
, e desde que presentes a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria – são os requisitos cautelares “fumus comissi delicti” e “periculum libertatis”.

Em leitura dos autos, verifico que há prova da existência do crime e indícios da autoria, com destaque para
as declarações dos menores, supostas vítimas das condutas delitivas imputadas ao paciente, prestadas ao Conselho Tutelar de Rio Bananal, anexadas no evento 2146797 destes autos.

Nessa perspectiva, não há evidências suficientes para afastar a prova da materialidade e os indícios de autoria em desfavor do paciente, sendo discussão pertinente apenas ao mérito da ação, consoante já restou decidido por este Primeira Câmara Criminal:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUSÊNCIA DE PROVAS. MOMENTO INOPORTUNO PARA EXAME APROFUNDADO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INOCORRÊNCIA. NA. ORDEM DENEGADA
1.A via estreita do Habeas Corpus é desprovida de maior dilação probatória, não sendo o meio correto para a análise do mérito da ação principal, sobretudo quando existem indícios suficientes de autoria delitiva.
2. Os autos informam gravidade do delito amplamente demonstrada, decisão devidamente fundamentada no preenchimento dos requisitos previstos no artigo 312 do CPP, quais sejam: garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. 34. Ordem denegada.
(TJES, Classe: Habeas Corpus, 100170000200, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 26/07/2017, Data da Publicação no Diário: 04/08/2017)
GRIFEI.

Ademais, quanto ao
periculum libertatis
, observo que a apontada Autoridade Coatora apresentou fundamentação idônea para a imposição da custódia cautelar, tendo destacado que o paciente já responde por outra ação penal, também pelo crime do art. 218-B, do CPB, evidenciando-se o risco de reiteração delitiva e, nessa medida, a necessidade de garantir a ordem pública.

Com efeito, em acesso ao EJUD, pude verificar a existência não
só
de uma ação penal, mas de três demandas criminais em face do paciente, de números 0000978-89.2018.
8.08.0052; 0001087-69.2018.8.08.0052; 0001231-77.2018.8.08.0052, todas supostamente relacionadas a crimes de cunho sexual.

Nesse ponto, destaco a jurisprudência da Corte Superior de Justiça, no sentido de que
a
preservação da ordem pública justifica a imposição da custódia cautelar quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo
ações penais em curso,
porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. Precedentes. 4. Ordem denegada.”
(HC 496.488/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 04/09/2019).

Além d
o mais
, observo que o Juízo
a quo
, ainda, utilizou o fundamento da conveniência da instrução criminal, a
o sopesar que
o acusado poderia influir de forma negativa na prova, já que possui condição de hierarquia sobre as vítimas, uma vez que é coordenador da escola onde estas estudam.

Com efeito, apesar de o nobre impetrante d
efender
que o paciente encontra-se desligado da instituição de ensino, é
imperioso observar que
há elementos nos autos que demonstram que boa parte dos supostos crimes praticados
pelo paciente
contra os menores se deram fora do ambiente escola
r –
ainda que em decorrência dele
–
por meio d
e redes sociais, como
whatsapp
e
facebook.

A
propósito, cumpre destacar o depoimento do adolescente Henrique da Silva Mauri, o qual ressaltou que mesmo após ter sido afastado das atividades escolares na EEEFM BANANAL, Luciano
“enviou uma solicitação de amizade na rede social instagram”.

Assim, entendo que os fundamentos apresentados pelo Juízo apontado como Autoridade Coatora encontram-se hígidos e revelam-se suficientes para a manutenção da custódia cautelar, na forma do art. 312, do CPB, evidenciando a impossibilidade de aplicação de medidas diversas para o resguardo da ordem pública e conveniência da instrução criminal.

Pelo exposto, sem maiores delongas,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS.
PREVENTIVA.
REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP PRESENTES.
.

ORDEM DENEGADA.

1.

N
ão há evidências suficientes para afastar a prova da materialidade e os indícios de autoria em desfavor do paciente, sendo discussão pertinente apenas ao mérito da ação
originária. Precedentes.

2. A apontada Autoridade Coatora apresentou fundamentação idônea para a imposição da custódia cautelar, tendo destacado que o paciente já responde por outra ação penal, também pelo crime do art. 218-B, do CPB, evidenciando-se o risco de reiteração delitiva e, nessa medida, a necessidade de garantir a ordem pública.

3.
É
iterativa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
"[...] a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar."
(RHC n. 106.326/MG, Sexta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 24/04/2019).

4
. Habeas conhecido e denegada a ordem.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Primeira Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do
HABEAS CORPUS

e

DE
NEGA
R
a ordem
,
nos termos do voto da Relatora.

Vitória, ES, em __23____/___03____/2022.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.